Tribunal: STF
Processo: ARE 1569282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PECULATO (ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL) E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS LEVANTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLAMENTE ANALISADO NA SENTENÇA. PREFACIAL RECHAÇADA.



    MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A INVESTIGAÇÃO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO AOS CRIMES DE PECULATO PRATICADOS PELO RECORRENTE. RECONHECIMENTO DO PECULATO-USO QUE SE MOSTRA INVIÁVEL. DESVIO DA DESTINAÇÃO DO BEM PÚBLICO PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO. FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. EXEGESE DO ART. 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.



    RECLAMO MINISTERIAL. PRETENSA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELOS CRIMES DE PECULATO (ATO 4 DA DENÚNCIA) E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO AOS DELITOS IMPUTADOS AO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO A AUTORIA IMPUTADA AO RÉU. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM SEU FAVOR, A TEOR DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO CABIMENTO. DELITO PRATICADO COM O FIM DE GARANTIR O EXAURIMENTO DO CRIME DE PECULATO. CONSUNÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO.



    RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E O DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente